Tribunal: STF
Processo: ARE 1223636
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REDUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 



    1. O Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal.



    2. Não houve o afastamento da norma constante do art. 3º, I, da Lei federal nº 9.847/1999, mas tão somente a constatação de que o dispositivo não pode ser aplicado à hipótese fática dos autos.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.